Tribunal: TJSP
Processo: 2270222-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cálculos impugnados que aplicam os termos da Estadual no 16.497/2017, que prevê a incidência dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2 do §1o, do art. 96 que não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cálculos impugnados que aplicam os termos da Estadual no 16.497/2017, que prevê a incidência dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC. Inexistência de violação à decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal na Arguição de Constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.8.0000. Previsão contida no item 2 do §1o, do art. 96 que não extrapola os índices previstos em legislação tributária federal (Leis Federais nos 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), além de encontrar respaldo no art. 161, §1o, do CTN. Precedentes. Decisão que indeferiu a impugnação. Manutenção. Recurso não provido.